Tribunal: STF
Processo: ARE 1477389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte agravante requereu a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (e-doc. 65).



    Afirma que “aderiu à Transação de débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual e de Comunicação – ICMS inscritos em dívida ativa do Estado de São Paulo1 , por meio do pagamento em parcela única, para quitação da integralidade do crédito tributário objeto do presente feito com os benefícios legais pertinentes, nos termos do art. 9 do Edital PGE/Transação nº 01/2024”. 



    Pugna pela “extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil”.



    Diante do alegado, o Estado de São Paulo foi intimado para se manifestar.



    A Fazenda Pública, em síntese, requer “a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘c’, do Código de Processo Civil, condenando-se a renunciante ao pagamento dos ônus sucumbenciais já fixados na demanda, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, cumulado com a cláusula 8.1.9 do Edital PGE/Transação nº 01/2024”.



    Primeiramente, destaco que o pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos (e-doc. 71).



    Acerca da eventual remanescência da condenação em honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que tal questão deve ser dirimida pela origem, competindo a esta Corte, tão somente, a homologação da renúncia. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 637.914-AgR, sob a minha relatoria)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. Nos termos da jurisprudência, compete ao juízo de origem a fixação de honorários advocatícios na hipótese de homologação, por esta Corte, de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 781.070-ED-ED-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente)



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 773.782-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência com a renúncia ao direito em que se funda a ação e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente